Tribunal: TJBA
Processo: 8033484-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033484-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ABRIGO PAULO DE TARSO Advogado(s): FRANCO JORGE MATTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CURATELA. ABRIGAMENTO COMPULSÓRIO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ACOLHIMENTO DE PESSOAS COM IDADE INFERIOR A 60 ANOS E PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS QUE DEMANDEM ASSISTÊNCIA MÉDICA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA DERROTABILIDADE DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS LEGAIS ADEQUADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o abrigamento compulsório de duas pessoas com transtornos mentais graves na instituição, sendo uma delas com idade inferior a 60 anos, bem como a nomeação do diretor da instituição como curador provisório de ambas. A decisão foi proferida em ação de curatela ajuizada pelo Ministério Público, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar o acolhimento compulsório de pessoas com transtornos mentais graves em Instituição de Longa Permanência para Idosos, ainda que uma delas possua idade inferior a 60 anos e ambas necessitem de assistência médica especializada permanente. III. Razões de decidir 3. A legislação brasileira estabelece critérios específicos para o funcionamento de Instituições de Longa Permanência para Idosos, vedando expressamente o acolhimento de pessoas com idade inferior a 60 anos e portadoras de doenças que necessitem de assistência médica permanente. 4. A existência da Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e direitos das pessoas com transtornos mentais, oferece arcabouço normativo específico e adequado para o atendimento dessa população, afastando a possibilidade de aplicação da teoria da derrotabilidade. 5. A imposição do acolhimento em local inadequado configura risco concreto tanto para os residentes idosos quanto para as próprias pessoas com transtornos mentais, que necessitam de cuidados especializados em estabelecimento de saúde mental. 6. A curatela provisória deferida ao diretor da instituição mostra-se inadequada diante da impossibilidade de acolhimento dos assistidos, sendo necessária a nomeação de curador público ou assistente social habilitado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É vedado legalmente o acolhimento de pessoas com idade inferior a 60 anos e portadoras de transtornos mentais que demandem assistência médica permanente em Instituições de Longa Permanência para Idosos. 2. A existência de legislação específica para atendimento de pessoas com transtornos mentais afasta a aplicação da teoria da derrotabilidade. 3. A proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade deve ser realizada através dos instrumentos legais adequados, sem comprometer a segurança de outras pessoas igualmente vulneráveis." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 10.741/2003, art. 1º; Lei 8.842/1994, art. 4º, parágrafo único; Lei 10.216/2001, arts. 3º e 4º; Resolução RDC 502/2021 da ANVISA; CC, art. 1.775, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 1059705-44.2023.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5022306-29 .2023.8.24.0000, Relator.: Bettina Maria Maresch de Moura. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033484-78.2025.8.05.0000 em que é Agravante Abrigo Paulo de Tarso, representado por seu presidente Miguel Freitas dos Santos Júnior e Agravado Ministério Público do Estado da Bahia, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator